Tribunal: TJSP
Processo: 1501456-04.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal de natureza leve e ameaça, no contexto de violência doméstica. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras das vítimas em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Absolvição por atipicidade da conduta do acusado, quanto ao crime de ameaça. Desnecessidade da intenção de concretizar

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal de natureza leve e ameaça, no contexto de violência doméstica. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras das vítimas em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Absolvição por atipicidade da conduta do acusado, quanto ao crime de ameaça. Desnecessidade da intenção de concretizar o mal anunciado, bastando a vontade livre e consciente de atemorizar a vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Aumento desproporcional. Pena redimensionada. Pretensão de aplicação de atenuante da violenta emoção. Impossibilidade. Ausência de ato injusto da vítima. Regime prisional bem fixado. Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Vedação imposta pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501456-04.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ALEXANDRE GUERRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501456-04.2019.8.26.0564 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1501456-04.2019.8.26.0564
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelante: ALEXANDRE GUERRA ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16986
APELAÇÃO. Lesão corporal de natureza leve e ameaça, no
contexto de violência doméstica. Absolvição por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavras das vítimas em consonância com os
demais elementos probatórios coligidos aos autos. Absolvição por
atipicidade da conduta do acusado, quanto ao crime de ameaça.
Desnecessidade da intenção de concretizar o mal anunciado,
bastando a vontade livre e consciente de atemorizar a vítima.
Condenação mantida. Dosimetria. Aumento desproporcional. Pena
redimensionada. Pretensão de aplicação de atenuante da violenta
emoção. Impossibilidade. Ausência de ato injusto da vítima.
Regime prisional bem fixado. Pretensão de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade.
Vedação imposta pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE GUERRA ALVES contra a r. sentença prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Edson Nakamatu, da 2a Vara Criminal da Comarca de
São Bernardo do Campo, que o condenou à pena de 05 meses de
detenção, em regime inicial aberto, devido a prática dos crimes
previstos no artigo 129, § 9o e artigo 147, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal (fls. 65/71).
Em razões de recurso, a Defesa requer, em
síntese, a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos
III ou VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pleiteia a
redução da fração de aumento relativa a agravante prevista no artigo
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o reconhecimento da
atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501456-04.2019.8.26.0564 -Voto no
3
diploma legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 78/83).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 89/92).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. César Dario Mariano da Silva, opina pelo não provimento do
recurso defensivo (fls. 101/106).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 10 de
fevereiro de 2019, por volta das 17h30, na Rua Maurina Gomes
Timóteo, n. 11, casa n. 02, na cidade de São Bernardo do Campo,
ofendeu a integridade física de sua ex-esposa Regiane Silva Barroso,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o acusado ameaçou sua ex-esposa Regiane Silva
Barroso, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta da denúncia que o acusado e a ofendida
eram casados e estavam separados há cerca de nove meses, sendo
certo que possuíam dois filhos desse relacionamento.
Na data dos fatos, após a realização de visitas
estipuladas judicialmente, o apelante levou o filho de seis anos do casal
para a residência da vítima. Em tal ocasião, ambos discutiram sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501456-04.2019.8.26.0564 -Voto no
4
questões relacionadas a tais visitas, momento em que o réu chamou a
ofendida de “puta e vagabunda” e, em seguida, ameaçou-a de morte,
dizendo que ela merecia uma “bala na testa”. Logo após, o acusado
agrediu a vítima, desferindo socos no braço e na cabeça dela, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade dos crimes ficou demonstrada
pela portaria (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo
laudo pericial (fls. 28/29), bem como pela prova oral produzida.
A autoria dos delitos, do mesmo modo, é
inequívoca.
O acusado, na fase investigativa, afirmou que
tinha o direito, concedido judicialmente, de ficar com os filhos a cada
duas semanas. Salientou que a vítima, em determinado momento,
autorizou-lhe a ficar com eles todos os finais de semana, até o fim do
recesso escolar. Relatou que, após dois finais de semana com os filhos,
ao entregá-los para a ofendida, ela lhe disse que não iria permitir mais
tal acordo, sem apresentar motivos. Asseverou que, nesse comenos, a
vítima passou a lhe ofender e partiu para cima, de modo que se
defendeu, agredindo-a. Negou tê-la ameaçado (fls. 27). Em juízo,
asseverou ter ido à residência da vítima para devolver seu filho, ocasião
em que ela lhe proibiu de vê-lo, dizendo que somente ficaria com ele a
cada quinze dias. Ressaltou que, nesse comenos, a ofendida passou a
lhe chamar de corno e frouxo e foi em sua direção, razão pela qual se
defendeu dela (mídia digital).
A vítima Regiane da Silva Barroso, em ambas as
fases da persecução penal, relatou ter se separado do réu, possuindo a
guarda unilateral dos dois filhos que teve com ele. Aduziu ter permitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501456-04.2019.8.26.0564 -Voto no
5
que, durante as férias escolares, o acusado ficasse com seu filho menor
durante todos os finais de semana. Asseverou, que ao término de tal
recesso, disse ao réu que ele poderia levar o filho a cada duas semanas,
de modo que ele ficou alterado e passou a proferir ofensas. Aduziu que,
nesse comenos, o apelante foi em sua direção e lhe agrediu com socos
no braço e no rosto, bem como lhe ameaçou dizendo “vou te matar, se
te encontrar na rua”, “vou dar um tiro na sua cara” e “não é pra cruzar
meu caminho”. Acrescentou que, diante disso, começou a gritar por
socorro, razão pela qual seus avós saíram de sua residência e lhe
ajudaram a se desvencilhar dele (fls. 10 e mídia digital).
A testemunha Madalena da Cruz Silva, avó da
ofendida, relatou que estava na residência dela, quando o réu
compareceu ao local para entregar o filho para ela. Disse que eles
conversavam
normalmente,
quando, em determinado momento,
escutou a vítima gritando por socorro, de modo que saiu para ajudá-la,
ocasião em que visualizou o acusado agredindo-a. Salientou que o
apelante alegou que ela avançou nele. Destacou que o acusado agarrou
a ofendida pelos cabelos, bem como a agrediu no braço, deixando-o
roxo. Acrescentou ter sido necessário empurrá-lo para que fosse
embora (mídia digital).
Do conjunto probatório, depreende-se que a
vítima, em ambas as fases da persecução penal, relatou que o acusado
compareceu à sua residência para entregar o filho menor, ocasião em
que disse a ele que, diante do término das férias escolares, deveria
pegar a criança a cada quinze dias. Nesse comenos, o réu se alterou e
partiu para cima da ofendida, agredindo-a na cabeça e no braço com
socos, bem como a ameaçou de morte, dizendo que iria “dar um tiro na
cara dela” e “matá-la, se a encontrasse na rua”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501456-04.2019.8.26.0564 -Voto no
6
Cabe salientar que a palavra da vítima nos
crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DE CORPO DE
DELITO.
AUSÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO
IMPROVIDO. (...) 3. "No que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da
vítima assume especial importância, pois normalmente são
cometidos
sem
testemunhas" (ut, AgRg no AREsp
213.796/DF,
Rel.
Ministro
CAMPOS
MARQUES
-
Desembargador convocado do TJ/PR -, Quinta Turma, DJe
22/02/2013). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2017, DJe 24/02/2017)
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
AMEAÇA
E
LESÃO
CORPORAL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante
valoração do acervo probatório produzido nos autos,
entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos
delitos descritos na exordial acusatória, a análise das
alegações
concernentes
ao
pleito
de
absolvição
demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ. Precedente. 3. No que se refere ao crime de ameaça,
a palavra
da
vítima possui
especial
relevância
para
fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi
praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 327231/RS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, Data do julgamento 10/03/2016, Data da
publicação 17/03/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501456-04.2019.8.26.0564 -Voto no
7
Além disso, a testemunha Madalena, avó da
vítima, confirmou, sob o crivo do contraditório, ter visualizado o
acusado agredindo a vítima, puxando-a pelo cabelo e desferindo soco
em seu braço.
A par disso, o exame de corpo de delito
comprova que a ofendida sofreu lesão corporal de natureza leve,
indicando ferimento compatível com o contexto fático por ela exposto,
consistente em “equimose violácea em região posterior do braço direito”
(fls. 28/29).
Cumpre salientar que não cabe a alegação
defensiva de que as ameaças perpetradas pelo acusado não foram
sérias e ele nunca teve o intuito de concretizá-las, uma vez que para a
configuração do delito de ameaça é desnecessário o dolo específico de
concretizar o mal anunciado, bastando a vontade de causar temor ao
ofendido.
Em suma, valoradas as provas produzidas sob o
crivo
do
contraditório,
verifica-se
que
são
idôneas, coesas e
harmônicas, bem como estão em consonância com os elementos de
informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes
para fundamentar o édito condenatório.
Assim, o conjunto probatório, harmônico e
coeso, comprova a materialidade e autoria dos delitos, de modo que é
de rigor a manutenção da condenação do apelante como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501456-04.2019.8.26.0564 -Voto no
8
artigo 129, §9o e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria das penas.
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o d. juízo a quo fixou as penas-bases no mínimo
legal de 01 mês de detenção, quanto ao delito de ameaça, e em 03
meses de detenção, em relação ao delito de lesão corporal.
No tocante ao crime de lesão corporal, na
segunda e na terceira fases da dosimetria, ausentes agravantes e
atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, a pena se
manteve inalterada e se tornou definitiva.
Quanto ao delito de ameaça, na segunda etapa,
a reprimenda foi fixada em 02 meses de detenção, em razão da
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do
Código Penal, uma vez que o delito foi cometido no contexto da
violência doméstica contra a mulher. Contudo, entendo ser o aumento
desproporcional, sendo adequada, portanto, sob o mesmo fundamento,
a majoração da reprimenda na razão de 1/6, perfazendo 01 mês e 05
dias de detenção.
Anoto que não era mesmo o caso de
reconhecimento da atenuante da violenta emoção, prevista na alínea
“c”, do inciso III, do artigo 65, do Código Penal, haja vista que restou
evidente pelo conjunto probatório que o acusado não agiu provocado
por ato injusto da vítima. Nesse sentido, destaca-se que ambos
relataram ter sido acordado judicialmente que o acusado ficaria com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501456-04.2019.8.26.0564 -Voto no
9
filhos a cada duas semanas, sendo certo que, por mera liberalidade da
ofendida, durante o recesso escolar, ele poderia ficar com os filhos
durantes todos os finais de semana. Assim, o simples fato de a vítima
ter afirmado que o acusado retornaria a ficar com os filhos somente a
cada duas semanas não constitui qualquer ato injusto por parte dela.
Na terceira fase, à míngua de causas de
aumento e diminuição, tal reprimenda permaneceu sem alterações.
Reconhecido o concurso material de delitos, era
mesmo o caso de somatória das reprimendas, o que resulta em 04
meses e 05 dias de detenção.
Devido ao quantum de pena aplicada, aliado à
primariedade do acusado, correta a fixação do regime inicial aberto para
cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Considerando que os crimes foram praticados
mediante violência e grave ameaça contra as vítimas, foi negada de
forma escorreita pelo i. sentenciante a pleiteada substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44,
inciso I, do Código Penal.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena imposta ao
apelante para 04 meses e 05 dias de detenção, subsistindo, quanto ao
mais, a r. sentença de primeiro grau.

LEME GARCIA
Relator